Tribunal: TJSP
Processo: 0012260-76.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Desclassificação para roubo simples – Pleito de desacolhido – Majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas caracterizadas – Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma – Liame subjetivo entre os

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Desclassificação para roubo simples – Pleito de desacolhido – Majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas caracterizadas – Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma – Liame subjetivo entre os agentes suficientemente demonstrado – Recurso improvido.

Causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo – Exasperação pelo patamar máximo de metade – Ausência de fundamentação idônea – Súmula 443 do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido em parte para reduzir a fração aplicada para um terço.

Regime diverso do fechado – Impossibilidade – Gravidade concreta do delito – Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal – Recurso improvido.

Detração – Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções Penais competente – Recurso improvido.